Tribunal: CARF
Processo: 10183.903744/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.903744/2012-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.445 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
PABREU AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
competente proceda conforme disposto no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 09-57.939 da 2a Turma da DRJ/JFA:
Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 41793.23149.170910.1.7.04-5261,
onde a empresa acima qualificada pleiteou o reconhecimento do direito creditório no
valor de R$ 2.494,04, referente a DARF de Contribuição para o PIS/Pasep com data de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.903744/2012-82
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.445 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903744/2012-82

arrecadação 25/03/2010, período de apuração 28/02/2010 e total no montante de R$
6.148,23.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia da Receita Federal em Passo Fundo/RS decidiu indeferir
o pleito, sob o seguinte argumento: “foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando
crédito disponível
para compensação
dos
débitos
informados
no
PER/DCOMP.”.
Regularmente
cientificada
do indeferimento,
a
contribuinte protocolou
suas
contrarrazões alegando em síntese que:
DOS FATOS
A inexistência do crédito ocorreu por falta de retificar a DCTF referente 02/2010
entregue em 09/04/2010 recibo n° 18.49.93.92.6662 a qual constou indevidamente o
valor de R$ 6.148,23 Débito relativo a PIS, retificada em 25/09/2012 conforme recibo n°
34.99.18.84.67.67.
DO DIREITO
Em 25/09/2012 com a entrega da DCTF retificadora de 02/2010, verifica-se a existência
do crédito.
DO MÉRITO
A Instrução Normativa 977/2009 entre outras determinações, estabelece que: Estão
suspensos dos pagamento (sic) do PIS e da COFINS a Receita bruta da venda de gado
bovino, carnes couros etc.
Em sede de manifestação de inconformidade a empresa não apresentou as notas fiscais
relativas às operações no mês ou quaisquer outros documentos que pudessem formar
convicção para o julgamento da lide.
Assim sendo e considerando o princípio da verdade material que norteia os atos
administrativos em matéria tributária, bem como a necessidade de comprovação do
verdadeiro valor da contribuição (Contribuição para o PIS/Pasep) devida (PA -
28/02/2010) cujo DARF objeto do crédito pleiteado foi recolhido em 25/03/2010
(principal no montante de R$ 6.148,23) e, ainda, com o objetivo de possibilitar o
julgamento da lide, o presente processo foi encaminhamento à DRF de origem para que
fosse procedida diligência nos livros e documentos fiscais mantidos pela empresa, para
apurar o montante da mencionada contribuição devida no período de apuração
28/02/2010 proveniente de saídas sem a suspensão prevista no art. 2o da IN RFB no 977,
de 2009.
Em resposta à intimação expedida a empresa apresentou os documentos de fls. 41 e
seguintes e a DRF Cuiabá informou o seguinte:
... foi solicitado diligência nos livros e documentos fiscais mantidos pela empresa,
visando apurar o montante da mencionada contribuição devida no período de apuração
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.445 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903744/2012-82

28/02/2010 proveniente de saídas sem a suspensão prevista no art. 2o da IN RFB no 977
de 2009.
Por meio da Intimação 0019/2015-SEORT/DRF-CUIABÁ/MT (fls. 39 a 40), o
contribuinte foi intimado a apresentar cópia das notas fiscais emitidas no período de
fevereiro de 2010, cópia das folhas dos Livros Diário e Razão onde foram registradas as
operações de venda de fevereiro de 2010 e demais documentos ou planilhas que o
contribuinte achar devido para detalhar as informações fornecidas.
O contribuinte enviou 14 Notas Fiscais de saída de números 13 a 26, totalizando R$
812.619,00. Encaminhou também 2 Notas Fiscais de entrada da empresa JBS S/A
(n°9.981 no de valor R$ 332.358,72 e n° 9.995 no de valor R$ 623.522,16) tendo ele
como remetente, totalizando R$ 945.880,88.
... também enviou cópias das folhas dos livros diário e razão (fls. 65 e 66), onde registra
duas vendas no valor de R$ 623.522,16 (conf. NF 9995) e R$ 322.358,72 (conf. NF 9981)
totalizando R$ 945.880,88.
... o contribuinte informou no Dacon o valor de R$ 945.880,88 referente a receitas do
período de fevereiro de 2010.
... há uma divergência entre o valor informado no Dacon como receita do período de
fevereiro de 2010 (R$ 945.880,88) e os valores informados nos livros contábeis (R$
945.880,88) com os valores das notas fiscais de saída (R$ 812.619,00).
A IN RFB n° 977 de 2009, ... afirma que nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas
com suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal
correspondente. Nas Notas Fiscais de saída emitidas pela empresa e encaminhadas não
constam esta expressão.
É o relatório.
A DRJ, em sessão de 17 de junho de 2015, proferiu sentença, pela improcedência
da manifestação de inconformidade protocolada não reconhecendo o crédito pleiteado e não
homologando a compensação referente à DCOMP no 41793.23149.170910.1.7.04-5261, cuja
ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/03/2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCOMP. VENDA DE ANIMAIS VIVOS.
SUSPENSÃO. CONDIÇÕES.
A partir de 1o de novembro de 2009, quando começaram a produzir efeitos as disposições
dos arts. 32 a 37 da Lei no 12.058, de 2009, as vendas de animais vivos classificados na
posição 0102 da NCM feitas por pessoas jurídicas, inclusive cooperativas agropecuárias,
para pessoas jurídicas que industrializem produtos enquadrados nas posições e códigos
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10,
15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM, situação na qual se
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.445 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903744/2012-82

enquadram os frigoríficos, passaram a ser feitas com suspensão das contribuições (Pis e
da Cofins), desde que obedecidas as condições estabelecidas na legislação então em
vigor.
Como fundamentação da ementa acima transcrita, a DRJ manifestou o
entendimento de que apesar de toda a argumentação trazida pela manifestante, se as notas fiscais
foram emitidas sem atender às exigências previstas na legislação que rege a matéria, não se pode
concluir que as operações foram praticadas fora do regime suspensivo, por opção da pessoa
jurídica, sendo devidas, portanto, as contribuições (PIS/Pasep e Cofins) relativas a tais
operações.
Adicionalmente, esclarece que a legislação fiscal prevê a expressão: "Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", bem como a
inserção do dispositivo legal correspondente, informações que não constam das notas fiscais
apresentadas pela empresa, aproveitando para apresentar os seguintes dispostos legais:
Relativamente ao mérito da controvérsia, ou seja, às operações de venda de animais
vivos efetuadas no período em questão, tem-se o inciso I do art. 32 e seu Parágrafo
Único ambos da Lei no 12.508, de 2009, que assim dispôs em seu art. 32:
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para pessoas
jurídicas que produzam mercadorias classificadas nas posições 02.01, 02.02,
02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1,
41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30 da NCM; (Vide Medida Provisória n° 497, de 27
de julho de 2010)
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo:
I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a consumidor final;
II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
O dispositivo acima foi disciplinado pela IN SRF no 977, de 2009, que determinou:
Art. 2o. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM); e
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.445 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903744/2012-82

Em 20 de agosto de 2015, o contribuinte protocolou recurvo voluntário,
requerendo o acolhimento do referido recurso voluntário e que seja reconhecido o direito
creditício a suspensão do pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
fundamentando seu pedido sob o seguinte prisma.
A IN no 977/09, em seu art. 2o, § 2o, estabelece que nas notas fiscais relativas às
vendas efetuadas com suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal
correspondente, abaixo reproduzido:
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
(...)
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Todavia, a Solução de Divergência COSIT no 15 de 2012, clarificou que o
descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da Instrução Normativa SRF
no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de incidência instituída pelo art. 9o da Lei
no 10.925, abaixo transcrito:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de
incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9o; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2o, §2o.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de
incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9o; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2o, §2o.
O contribuinte alega também, que o raciocínio apresentado por essa Solução de
Divergência deve ser aplicado ao § 2o do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 977/09, visto que
sua redação é a mesma que o § 2o do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 660/06, não havendo
razões para um entendimento diferente.
Desta forma, considerando a finalidade informativa da obrigação acessária
consistente no lançamento, no seio das notas fiscais emitidas, da expressão “Venda efetuada com
suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS”, seu desatendimento não pode
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.445 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903744/2012-82

gerar ao contribuinte, o afastamento do direito creditório decorrente da suspensão do pagamento
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
No que concerne ao mérito, a recorrente alega que a expressão “Venda efetuada
com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS” nas notas fiscais emitidas
possui a finalidade informativa da obrigação acessária e seu desatendimento não pode gerar ao
contribuinte, o afastamento do direito creditório decorrente da suspensão do pagamento da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Utiliza-se, como embasamento para sua argumentação a Solução de Divergência
COSIT no 15 de 2012, que clarificou que o descumprimento da obrigação acessória prevista no §
2o do art. 2o da Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão
de incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, abaixo transcrito:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de
incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9o; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2o, §2o.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.445 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903744/2012-82

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: O descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2o do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de
incidência instituída pelo art. 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 9o; Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, art. 2o, §2o.

O art. 9o da Lei no 10.925/04, assim prescreve:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(..)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (grifamos)
No caso em tela, os fatos referem-se a venda de gado bovino, carnes couros, entre
outros, sujeitando-se as regras previstas no inciso I do § 1o do art. 9o supracitado, com
possibilidade de suspensão da incidência de contribuições não cumulativas, desde que seguidas
as condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
A legislação vigente quando da ocorrência dos fatos era a IN no 977/09, onde seu
art. 2o, § 2o, estabelece que nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com
suspensão, deve constar a expressão "Venda efetuada com suspensão da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo
legal correspondente, in verbis:
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.445 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903744/2012-82

§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente. (grifamos)

Considerando-se todo o exposto e a finalidade informativa da obrigação acessória
consistente no lançamento, nas notas fiscais emitidas, da expressão “Venda efetuada com
suspensão da contribuição para o PIS/PASEP E DA COFINS”, entendo que seu desatendimento
não poderia gerar ao Recorrente, o afastamento do direito creditório decorrente da suspensão do
pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Verifique se as informações prestadas e os documentos apresentados à Receita
Federal permitem a apuração do direito creditório.
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que julgar relevantes,
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados,
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital